Tribunal: TJDFT
Processo: 0701263-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701263-39.2023.8.07.0005 RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DE ABREU RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA ALEGADA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAPATRIMONIAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA PELA PARTE AUTORA NA PEÇA VESTIBULAR NEM TRATADA NA SENTENÇA RECORRIDA. CONDENAÇÃO INEXISTENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA ESSE CAPÍTULO DO RECURSO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO HOME CARE PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COBERTURA. SERVIÇO NÃO CONTEMPLADO EM PLANO DE SEGMENTAÇÃO ASSISTENCIAL CONSIDERADO DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO E COBERTURA. RECUSA LÍCITA. LEI 9.656/98, ART. 10, § 4o, E RESOLUÇÃO 465/2021 DA ANS. PLANO DE SAÚDE NÃO SUJEITO A OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL DE CONFERIR ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Não tendo a parte autora postulado reparação por dano extrapatrimonial nem tendo sido tal matéria objeto de consideração na sentença recorrida, falta, por óbvio, interesse recursal à operadora apelante para postular à Corte de Revisão o afastamento de condenação inexistente. Hipótese em que imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para esse capítulo do recurso. 2. A relação jurídica constituída entre as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90, corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A adesão a plano referência de saúde, conforme estabelece o art. 10 da Lei 9.656/98, implica vinculação contratual do beneficiário/aderente a segmentação assistencial em que garantida assistência médico-ambulatorial e hospitalar nos limites de cobertura determinada em Rol de Procedimentos e Eventos de Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, agência reguladora do setor de planos de saúde do Brasil legalmente autorizada a elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde; lista essa adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (§ 4o, art. 10, Lei 9.656/98). 4. À míngua da existência de cláusula contratual ou de comando legal estabelecedor da obrigação, à operadora do plano de saúde, de fornecer assistência médica domiciliar, ilicitude não há na negativa apresentada a solicitação feita pelo médico assistente da beneficiária/autora de fornecimento de serviço home care. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. O recorrente aponta violação aos artigos 47 e 51, inciso IV, e § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil, aduzindo serem abusivas as cláusulas limitativas da cobertura, ao argumento de privar a parte do tratamento médico recomendado. Acrescenta que, apesar de não constar no rol da ANS, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção diante da gravidade do quadro de saúde do recorrente relatado nos documentos médicos anexados, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Pede, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que as futuras publicações sejam realizadas somente em nome do advogado JOEL LOURENÇO DOS SANTOS, OAB/DF 58.292 (ID Num. 56512543 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 51, inciso IV, e § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 423 do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOEL LOURENÇO DOS SANTOS, OAB/DF 58.292. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017